Tribunal: STF
Processo: AP 2002
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    ANTONIO FRANCISCO MOREIRA, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu autorização de deslocamento para frequentar os cultos religiosos na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, situada na Rua Senador Camará, n.º 144, Bairro Federal, São Lourenço, Minas Gerais, aos domingos, das 9h às 10h e das 10h10 às 11h, e às quartas-feiras das 19h às 21h (petição STF nº 14038, de 19/2/2024, eDocs. 19 e 20).



    A petição é instruída com requerimento do presidente da referida instituição nos termos seguintes:



    “dirijo-me respeitosamente à autoridade competente para solicitar a liberação do irmão Antonio Francisco Moreira, portador do RG: MG 3.387.317, para participação nas atividades de nossa congregação aos finais de semana, tendo em vista: a) Que as atividades mais relevantes das igrejas cristãs são realizadas tradicionalmente aos finais de semana, sobretudo aos domingos; b) Que o referido irmão goza de boas referências junto aos demais membros em nossa congregação, sendo reconhecido como um fiel ativo e respeitado; c) Que o benefício de participar dos cultos da igreja aos finais de semana, se concedido, poderá contribuir em grande medida para o desenvolvimento e o bem-estar do referido irmão. d) Informo ainda que na cidade de Virgínia não há unidade de nossa Igreja, sendo mais próxima e mais acessível a unidade de São Lourenço, com uma distância de 43,5 km e um tempo de locomoção de 1 hora aproximadamente.”.



     



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao réu ANTONIO FRANCISCO MOREIRA, CPF nº 756.750.216-04, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. 



    Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Entretanto, é razoável e adequada a autorização para que o peticionante possa participar dos cultos realizados aos domingos.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE O REQUERIMENTO formulado por ANTONIO FRANCISCO MOREIRA, CPF nº 756.750.216-04, para AUTORIZAR o seu deslocamento para frequentar cultos religiosos realizados aos domingos (das 9h às 10h e das 10h10 às 11h), na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, situada na Rua Senador Camará, n.º 144, Bairro Federal, São Lourenço, Minas Gerais.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Virgínia/MG (eDoc. 15), juízo do local da residência do réu, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente